Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. Com efeito, o referido acórdão ao reformar parcialmente a sentença recorrida, alterou o termo inicial (data de vencimento da obrigação) dos juros de mora e o coeficiente de correção monetária, no entanto, não mencionou o percentual de 2% (dois por cento) referente a multa.
4. Verifica-se, portanto, nos termos da regra prevista no art. 1336, § 1o, do Código Civil, em relação ao montante dos encargos condominiais em atraso, que deve ser aplicado: a) correção monetária pelo INPC; b) juros de mora no coeficiente de 1% (um por cento) ao mês acrescido de c) multa no percentual de 2% (dois por cento), a contar da data de vencimento da referida obrigação.
5. Ressalte-se, finalmente, que nos moldes da norma estabelecida no art. 323 do CPC, na hipótese de obrigações de trato sucessivo, como no caso em deslinde, as prestações vincendas serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se no curso do processo, a devedora deixar de pagá-las.
6. Embargos conhecidos e providos.